Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL.
1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Incumbe à parte executada demonstrar a impenhorabilidade do valor recebido à título de restituição de imposto de renda a fim de livrá-la da constrição judicial.
4. Agravo de instrumento provido.